Tribunal: TJPA
Processo: 0813593-15.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813593-15.2022.8.14.0006

APELANTE: WILSON CARLOS MARQUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. CRITÉRIOS LEGAIS. SUBJETIVOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de promoção por ato de bravura, julgou improcedente o pedido formulado;

2.
A exordial informa que o autor é policial militar e teve seu pedido de promoção indeferido administrativamente;

3.
A legislação de regência das promoções de militares prevê que, para fins da promoção em contexto, deve-se caracterizar o ato de bravura a partir de juízo eminentemente subjetivo que, além de se ater à qualificação do ato em si mesmo, deve levar em conta os interesses atuais da Corporação Militar. Portanto, sobressai inviável o controle jurisdicional, já que incidente tão somente no plano da legalidade do ato administrativo, afastada, por conseguinte, a esfera discricionária na prática do ato. Precedente do STJ;

4
. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 13522477) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 13522475) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por WILSON CARLOS MARQUES DOS SANTOS, julgou improcedente a pretensão de promoção por ato de bravura deduzida na exordial.

Em suas razões, o apelante aduz que a promoção por ato de bravura tem previsão no Decreto Estadual nº 4.242/86, que a prevê diante de ato ou atos não comuns ou excepcionais de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais de cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. Sustenta que sua conduta de haver salvado pessoas de afogamento na Baía do Guajará, durante sua ronda no local, enquadra-se na disposição normativa, caracterizando seu direito à promoção em debate. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13522480).

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 13786770).

Feito redistribuído à minha relatoria em função da suspeição declarada pela relatora por distribuição, Desa. Rosileide maria da Costa Cunha (Id. 15818360).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de promoção por ato de bravura, julgou improcedente o pedido formulado, nos termos do dispositivo transcrito:

“Portanto, não restou demonstrado que o Requerente tenha direito a promoção por bravura ora requerida, pois não provou suas alegações, nem demonstrou ilegalidade no procedimento administrativo que negou sua promoção.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão do autor, e declaro o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sucumbente, condeno a parte Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”

A exordial informa que o autor é policial militar e teve seu pedido de promoção indeferido administrativamente, conquanto a comissão julgadora não tenha classificado como como ato de bravura o salvamento de pessoas realizado na Baía do Guajará durante sua ronda policial.

Em contestação, o réu aduziu a não comprovação dos fatos alegados pelo autor, tampouco seu enquadramento na previsão legal e normativa vigente; defende, ainda, a exclusividade de mérito administrativo da decisão, afastando a competência do Judiciário para o controle pretendido.

A sentença tem fundamento na ausência de comprovação dos fatos articulados na exordial.

Examino.

A promoção por ato de bravura tem previsão no item 3 do art. 4º, com suas e hipótese de cabimento descritas no art. 9º, ambos da Lei Estadual nº 5.250/1985, que dispõe sobre as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. São os termos:

“Art. 4º As promoções, dentro das vagas existentes em cada quadro (OPMG e OBMG) serão efetuadas visando dar justo valor a capacidade profissional e à habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento

3) Por ato de bravura, e

4) “Post – mortem”

(....)

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuadas “post – mortem”.

Art. 9º A promoção por bravura é efetivada em razão de ato de caráter extraordinário e comprovada atitude de extrema coragem e audácia que ultrapassem os limites normais de cumprimento dos deveres naturais do policial militar e que sejam úteis ao conceito da Corporação pelo exemplo positivo.”

Tal promoção foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.242/86 que, em seu art. 21, estabelece a competência do Governador do Estado para a correspondente efetivação, bem como seu caráter meritório (item 1), com previsão, no item 2, dos acresce às bases legais, o requisito de que o ato alcance resultados positivos ou detenha caráter exemplar que o tornem indispensáveis ou úteis às operações policiais. Transcrevo:

“Art. 21 – A promoção por ato de bravura é efetivada pelo Governador do Estado.

1)O ato de bravura, considerado altamente meritório é apurado em investigação sumária procedida por um Conselho Especial para esse fim designado pelo Comandante Geral.

2) Resultante de ato ou de atos não comuns ou excepcionais de coragem e audácia, que ultrapassando os limites normais de cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos resultados positivos alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.”

Do exposto, depreende-se que, para fins da promoção em contexto, a caracterização do ato de bravura depende de juízo eminentemente subjetivo que, além de se ater à qualificação do ato em si mesmo, deve levar em conta os interesses atuais da Corporação Militar.

Dito isto, sobressai a inviabilidade do controle jurisdicional, já que incidente tão somente no plano da legalidade do ato administrativo, afastada, por conseguinte, a esfera discricionária na prática do ato. Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura. 2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise". 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 55707 GO 2017/0285725-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 RT vol. 990 p. 479).”

Posto isto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024